Tribunal: TJES
Processo: 5018134-80.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018134-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: SILVANA MANFREDINI SIMOES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA DIGITAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a recorrente por fraude na contratação de empréstimo em conta digital da autora, com consequente negativação indevida do nome da consumidora. A autora alegou invasão de conta, contratação de empréstimo fraudulento, inclusão em cadastros de inadimplentes e buscas por declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e indenização por danos morais. A sentença acolheu esses pedidos, com exceção da fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo por terceiro em conta digital e seus reflexos na negativação do nome do consumidor, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais e a ocorrência de litigância de má-fé.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença merece ser mantida, pois aplicou corretamente a responsabilidade objetiva do fornecedor em relação consumerista, uma vez que a fraude de terceiro em ambiente digital configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando o dever de indenizar. O dano moral, decorrente da negativação indevida, é
in re ipsa
, e o valor arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois o mero exercício do direito de recorrer não configura dolo processual.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando fortuito interno. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido."

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula n° 297 do STJ; JECSP; RecInom 1003719-50.2024.8.26.0157; Cubatão; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 13/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018134-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: SILVANA MANFREDINI SIMOES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA DIGITAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a recorrente por fraude na contratação de empréstimo em conta digital da autora, com consequente negativação indevida do nome da consumidora. A autora alegou invasão de conta, contratação de empréstimo fraudulento, inclusão em cadastros de inadimplentes e buscas por declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e indenização por danos morais. A sentença acolheu esses pedidos, com exceção da fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo por terceiro em conta digital e seus reflexos na negativação do nome do consumidor, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais e a ocorrência de litigância de má-fé.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença merece ser mantida, pois aplicou corretamente a responsabilidade objetiva do fornecedor em relação consumerista, uma vez que a fraude de terceiro em ambiente digital configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando o dever de indenizar. O dano moral, decorrente da negativação indevida, é
in re ipsa
, e o valor arbitrado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois o mero exercício do direito de recorrer não configura dolo processual.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando fortuito interno. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido."

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula n° 297 do STJ; JECSP; RecInom 1003719-50.2024.8.26.0157; Cubatão; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 13/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SILVANA MANFREDINI SIMOES. A autora, em sua petição inicial (ID 13484746), alegou que teve sua conta no Mercado Livre invadida por terceiros, o que resultou na contratação de um empréstimo fraudulento em seu nome e consequente inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, buscando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 13484774), a parte ré, EBAZAR.COM.BR. LTDA, defendeu a regularidade da contratação do empréstimo pela própria autora, alegando a ausência de provas do alegado acesso indevido e a inexistência de falha na prestação de seus serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de eventual dano moral.

A sentença de primeiro grau (ID 13484781), ao analisar o mérito, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da ré, concluindo pela indevida negativação do nome da autora em razão de empréstimo contraído por terceiro não autorizado, o que configura dano moral in re ipsa, e, após embargos de declaração (ID 13485590), condenou a ré a declarar a inexistência da dívida, a promover a baixa da inscrição do nome/CPF da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 13485586), sustentando, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, e a não ocorrência de dano moral indenizável, ou, caso mantida a condenação, a redução do
quantum
indenizatório por entender que a sentença violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como alegou cerceamento de defesa pela não aceitação de telas sistêmicas como prova.

Em contrarrazões (ID 13485595), a parte recorrida, SILVANA MANFREDINI SIMOES, defendeu a manutenção da sentença, alegando a improcedência liminar do recurso inominado da ré por violação ao princípio da dialeticidade e por litigância de má-fé, reiterando a tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno em casos de fraude e a ocorrência de dano moral in re ipsa diante da negativação indevida..

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes, caberia à Recorrente comprovar a validade do contrato supostamente firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da instituição financeira, em casos de fraudes praticadas por terceiros, é objetiva, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Tema 466 do STJ firmou a tese de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". Complementarmente, a Súmula 479 do STJ reforça que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, a parte recorrida comprovou a negativação de seu nome no SCPC (ID 13484747) e as diversas tentativas de contato com a recorrente para solucionar o problema, apresentando protocolos de atendimento (IDs 13484751, 13484752, 13484753, 13484754, 13484755, 13484756).

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo pela autora ou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança que permitisse a atuação do fraudador. As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, por si só, não são suficientes para afastar a presunção de falha na segurança do serviço, que se insere no risco de sua atividade econômica. A inação da recorrente em resolver o problema, mesmo ciente das reclamações da autora, denota a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. FRAUDE CONTA MERCADO PAGO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Autora afirma que teve sua conta do Mercado Pago invadida por terceiro que efetivou uma transação indevida, decorrente de empréstimo não contratado, gerando prejuízo material e moral. 2. Relação de Consumo. Aplicação do CDC. Parte ré que não demonstrou os fatos impeditivos, modificativos, e/ou extintivos do direito alegado pela parte consumidora, mormente quanto à regularidade da aquisição da mercadoria impugnada e respectivo pagamento. Evidência de fraude. Prova negativa que não pode ser exigida do consumidor. Restituição dos valores desembolsados, em decorrência da inexistência do negócio jurídico, a fim de se evitar locupletamento. 3. Sólidos fundamentos da r. Sentença hostilizada não arrostados. Manutenção do decisum, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1003719-50.2024.8.26.0157; Cubatão; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 13/06/2025)

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“No mérito, importa registrar que, da análise dos autos, a parte requerente relata utilizar os serviços da plataforma da parte requerida e que teve sua conta injustificadamente bloqueada, e, com isso, foi impossibilitado de ter acesso a sua conta e pagar as faturas emitidas pela instituição financeira, tendo seu nome negativado por esse motivo. Razão pela qual requer a retirada de seu nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito e o pagamento de indenização por danos morais.

Restou demonstrado que a autora foi incluída indevidamente nos cadastros de inadimplência devido a um empréstimo contratado por terceiro não autorizado. A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida acarreta danos morais in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, dada a lesão à honra e à dignidade da autora.

[...]

Dessa forma, resta configurado que o bloqueio ocorreu de forma indevida, e, assim, concluo que o nome/CPF da parte requerente foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida ante a impossibilidade de acesso, razão pela qual a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a declaração de inexistência de contrato de empréstimo e débitos é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, tenho que merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa.

Quanto aos danos morais, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes é causa de dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo, sendo presumida a lesão à honra e à dignidade da pessoa

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não procede a alegação de litigância de má-fé da parte recorrida (ID 13485595), uma vez que o exercício do direito de recorrer, mesmo com argumentos reiterados ou considerados frágeis, não configura dolo processual ou conduta temerária. A mera repetição de teses ou a utilização de documentos como prova, ainda que insuficientes, não se enquadram nas hipóteses legais do artigo 80 do CPC.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

d
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)